Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-86.2006.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000423-86.2006.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR DEZETE MACHADO - CPF: 007.060.281-63 (RECORRENTE), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 03.236.066/0001-73 (REPRESENTANTE), ASSIS JESUS DA SILVA - CPF: 821.018.921-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A CONFIGURAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ANÁLISE CASUÍSTICA QUANTO AO DOLO QUE INCUMBE AOS JURADOS – DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Nessas condições, na fase da pronúncia somente é cabível o acolhimento da tese excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório evidencia com certeza a ocorrência de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal. Não sendo este o caso dos autos, porquanto as peculiaridades que cingiram a dinâmica delitiva põem a dúvida a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente do acervo probatório.

3. A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão do delito conexo também à Júri Popular, salvo na hipótese em que for evidente a atipicidade do fato, a ausência de prova da materialidade ou a falta de indícios de autoria, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, o exame minucioso das circunstâncias do crime conexo é reservado ao Conselho de Sentença.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

JAIR DEZETE MACHADO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JAIR DEZETE MACHADO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.º 0000423-86.2006.811.0027, que o

pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
c/c art. 211, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 151976012
, o recorrente
almeja a

absolvição sumária
no que refere ao crime contra a vida
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
. Adicionalmente, formula
pleito absolutório
quanto ao
crime conexo de ocultação de cadáver
,
sob o viés da
ausência do dolo de
esconder
.

Em contrarrazões vistas no
ID 151976017, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a d. magistrada singular

manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante
decisum
de ID 151976018.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
162119165,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia disponível no ID 151975987 – págs. 69/71 que
, no dia 19 de abril de 2006, em horário indeterminado, na Fazenda Buritizal, situada na zona rural do município de Itiquira/MT, o ora recorrente
JAIR DEZETE MACHADO
, munido de arma de fogo e agindo com ânimo homicida, efetuou disparos contra
Assis Jesus da Silva
, produzindo-lhe as lesões que foram a causa efetiva da morte da vítima, após o que a amarrou pelos pés e a arrastou com o auxílio de um cavalo para uma região de mata ciliar entre as divisas das Fazendas Buritizal e Brilhante, onde abandonou o cadáver visando ocultá-lo.

De acordo com a narrativa ministerial, o ora recorrente e o ofendido laboravam em propriedades rurais próximas e, na data fatídica, tiveram um desentendimento enquanto se encontravam no quarto de
JAIR
, situado na Fazenda Buritizal; tendo a vítima, após o entrevero, optado por deixar o local e rumado para a Fazenda Brilhante, onde residia, mas supostamente fora alcançada pelo denunciado, que a atingiu com um disparo de arma de fogo, fazendo-a cair ao solo, momento que o acusado teria percutido mais tiros à curta distância, causando as lesões perfuro-contundentes que levaram a vítima à morte.

Prossegue a prefacial acusatória explanando que, após consumar o homicídio, o réu amarrou os pés da vítima com uma corda e, puxando-a com o auxílio de um cavalo, arrastou o cadáver até uma região de mata ciliar situada entre as Fazendas Brilhante e Buritizal, às margens do Córrego do Engano, local onde ocultou o corpo do ofendido às margens de um trieiro, impossibilitando fosse avistado a partir da sede da Fazenda Buritizal; tendo, na sequência, foragido do local em uma motocicleta, limitando-se a comunicar o patrão no dia seguinte, via telefone, de que havia brigado com a vítima e ceifado-lhe a vida, sendo tal fato, então, levado ao conhecimento da Polícia Militar.

Diante deste cenário,
JAIR DEZETE MACHADO
foi
denunciado
e
pronunciado
pela prática dos delitos tipificados no
art. 121,
caput
, c/c art. 211, ambos do CP
, apresentando-se irresignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da alegada legítima defesa no tocante ao crime contra a vida:

De proêmio, ressalto que a despeito da conversão do julgamento em diligência a fim de que fossem disponibilizadas as mídias digitais da audiência instrutória realizada durante a 1ª fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, foi certificado no documento anexado sob o ID 160874189 que referidos arquivos encontram-se corrompidos; de modo que as pretensões arguidas neste
stricto sensu
serão apreciadas de acordo com os documentos disponíveis nos autos, inclusive as transcrições de depoimentos constantes das alegações finais, das razões recursais e da própria decisão de pronúncia.

Feito tal registro, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri por força de expressa determinação constitucional (art. 5º, XXXVIII,
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sabe-se, outrossim, que a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Entretanto, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese de
legítima defesa
, que resultaria na
absolvição sumária
do acusado, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

quanto à presença de
todos
os requisitos da referida hipótese legal,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, estou convencido de que, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, advinda da vítima.

A
materialidade
da infração
pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência de ID
151975987 – Págs. 75/76
, da certidão de óbito anexada no ID 151975987 – Pág. 81, do laudo de necropsia e mapa topográfico registrados sob o ID 151975988 – Págs. 10/15 e do laudo pericial de local de crime encartado no ID 151975988 – Págs. 28/40 e ID 151975989 – Págs. 01/17, além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
JAIR DEZETE MACHADO
no homicídio ora em análise, haja vista as elucidações trazidas pelas testemunhas
Joarez Pereira de Resende
e
Valdery Mendes de Freitas
tanto na
fase extrajudicial
quanto
em juízo
, ocasiões nas quais relataram que, embora não tenham presenciado os fatos, estavam em um velório em um município próximo quando receberam a notícia do homicídio que vitimou
Assis Jesus da Silva
, tomando conhecimento pelas autoridades que, após cometer o crime,
JAIR
entrou em contato com o patrão a fim de informar que seria o autor do ilícito, tendo foragido do distrito da culpa logo na sequência.

Não destoando dessa narrativa,
ao ser interrogado judicialmente
, o réu admitiu que, na data fatídica, desferiu os disparos de arma de fogo que alvejaram
Assis Jesus da Silva
, justificando, porém, que tal proceder foi motivado pelo fato de a vítima, em evidente estado de embriaguez e indignada com a negativa do recorrente em finalizar um serviço de doma de cavalo porque já era noite; invadiu-lhe a residência e, munido com uma arma branca, investiu contra
JAIR
, que refere ter sido esfaqueado nas mãos e nos braços ao tentar se defender, motivo pelo qual “
meteu o pé
” na vítima e a derrubou ao chão, momento em que correu para pegar a arma de fogo com a qual efetuou os disparos.

Assim, de acordo com a narrativa do recorrente e sob a perspectiva de sua defesa,

diante do histórico desordeiro e agressivo da vítima, bem assim, da iminente ameaça à sua vida, acabou valendo-se do armamento que seu empregador mantinha escondido em um dos cômodos do imóvel rural para efetuar os tiros que mataram
Assis Jesus da Silva
, sendo tal versão o cerne da alegação defensiva de que agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão.

Entretanto, por ora, não há como afirmar com certeza que o réu efetivamente agiu acobertado pela excludente de ilicitude, pois, conquanto as testemunhas
Marcelo Monteiro Padial
e
Maria Monteiro Padial
tenham relatado extrajudicialmente que o réu contou a terceiros que havia ceifado a vida de
Assis Jesus da Silva
porque este o vinha ameaçando há algum tempo e, no dia fatídico,
“foi até o seu quarto, bêbado, e começou a lhe ameaçar com um facão”
(ID 151975989 – págs. 32/34), enquanto as testemunhas
Neiva José Filho
e
Joarez Pereira de Resende
confirmaram
sob o crivo do contraditório
que a vítima costumava ingerir bebida alcoólica e envolver-se em confusões, acrescentando, outrossim, que próximo ao corpo fora encontrada uma arma branca (tendo
Joarez
dito que se tratava de um canivete, ao passo que
Neiva Filho
afirmou cuidar-se de uma faca); é certo que se
trata apenas de uma das versões sustentadas no processo
, por sinal, contraposta àquela versada pela acusação, razão pela qual,
a priori
, esta última mostra-se admissível,
não havendo falar em absolvição sumária.

Isso porque a dinâmica delitiva aponta para a m
ultiplicidade de disparos de arma de fogo, alguns à queima roupa, quando a vítima já estava caída ao chão, e embora a legislação não trate o número de disparos como fator primordial para a existência de excesso, e nem poderia, pois é deveras difícil dosar o grau de reação diante de uma agressão crítica onde existe perigo grave, para que o juiz possa acolher a excludente de legítima defesa, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado agiu nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal.

Conforme descrito no laudo de necropsia visto no ID 151975988 – Págs. 10/15, a vítima foi atingida nas
regiões da face, torácica, dorsal e punho direito
, vindo a falecer em decorrência de traumatismo cranioencefálico, e as peculiaridades do caso
sub judice
– máxime a circunstância de o ofendido, que estaria munido com uma faca, ter sido atingido por ao menos três ou quatro projéteis de arma de fogo –, colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais à injusta agressão que alega ter sofrido.

Nessa ordem de ideias, em que remanescem dúvidas sob a configuração dos requisitos da legítima defesa, deve a causa ser submetida à apreciação do juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri, constitucionalmente instituído para apreciar as minúcias do caso em toda sua profundidade, revolvendo as provas documentais, periciais e testemunhais com maior amplitude e liberdade.

Este eg. Tribunal de Justiça, inclusive, há muito vem decidindo que diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe aos jurados eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Júri Popular,
ex vi
TJMT – N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Pelo exposto, mantenho a pronúncia do réu pelo crime de homicídio.

2.

Da pretendida absolvição quanto ao crime conexo:

De outra banda, o recorrente almeja sua absolvição quanto ao crime conexo tipificado no art. 211 do Código Penal, ao argumento de que não detinha a intenção de ocultar o cadáver da vítima, tanto que o corpo foi encontrado
“no limpo”
(sic), em local de fácil acesso.

Sem razão, contudo.

A teor do contido no art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do assunto, já decidiu o Tribunal da Cidadania: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria.
” (AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). Negritei.

No caso em exame, em princípio, afigura-se plausível a alegação defensiva de que
não
houve dificuldade de localização e reconhecimento da vítima, até mesmo porque, supostamente, o próprio recorrente comunicou o fato [homicídio] a terceiros, ademais, segundo o
depoimento judicial
da testemunha
Neiva José Filho
, o cadáver estava visível a olho nu, ou seja, sem nada que o encobrisse, e encontrava-se depositado em uma vala que não seria suficiente para ocultá-lo.

Todavia, embora relevante a versão de que o corpo, em tese, poderia ser facilmente localizado por pessoas que passassem pelo local, tal circunstância não é capaz de afastar por completo a conclusão de que o réu tinha a intenção de escondê-lo e obstar sua localização, afinal, a testemunha
Valdery Mendes de Freitas
afirmou
em juízo
que embora o cadáver estivesse nas proximidades de um córrego de relativa facilidade de acesso, dificilmente as pessoas trafegavam por ali, sendo seus relatos complementados pela afirmação da testemunha
Joarez Pereira de Rezende
, a qual esclareceu
ao magistrado singular
que o cadáver foi encontrado na fazenda vizinha daquela onde executado o homicídio, distante cerca de 400m, sendo depositado “
na baixada de uma grota
”, às margens do córrego.

Sendo assim, não ressaindo cristalina a anunciada atipicidade da conduta, cumpre seja o delito conexo submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, na medida em que consagrado o entendimento segundo o qual, no tocante ao crime conexo, a regra é que deve acompanhar a sorte do doloso contra a vida, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento quando admitida a acusação pelo crime da competência do júri. Apenas quando ausente justa causa para o processo é que se admite a antecipação da decisão, evitando-se assim a remessa ao Júri Popular de uma acusação absolutamente infundada. Não é esse, porém, o caso dos autos, em que a materialidade está demonstrada e há indícios de autoria, devendo o
animus
do agente ser examinado pelos jurados.

Trilhando idêntico caminho, pronunciou-se anteriormente esta
c. Terceira Câmara Criminal:
“[...] 4. Na fase do judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021). Destaquei.

Mantém-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JAIR DEZETE MACHADO
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira
/MT, nos autos da ação penal n.º 0000423-86.2006.811.0027.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023